Tribunal: TJSP
Processo: 1008876-19.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidores públicos estaduais ativos – Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações – Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual – Incidência sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e não àquelas meramente transitórias ou modais – Sentença de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidores públicos estaduais ativos – Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações – Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual – Incidência sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e não àquelas meramente transitórias ou modais – Sentença de improcedência - Recurso não provido.